Tribunal: TJMT
Processo: 0002206-41.2018.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0002206-41.2018.8.11.0012
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
RECORRIDO: MARIA INES BALDONADO RODRIGUES, NAZARE RODRIGUES BARROS, ELBE HENRIQUETA ANDREA WEHREN DE MORAES, KATIA GONCALVES DIAS, ROMEU ALBANO KASPER, GILMAR MARTINS HONOSTORIO, SUELY TAVARES SANTANA, LUCIANO BATISTA DA SILVA, RONICY BUENO DE SOUZA, ELIANE RODRIGUES DA SILVA, PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, prorrogou a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora